Tribunal: TJES
Processo: 0000938-11.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000938-11.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000938-11.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES
, visando à reforma da sentença oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, e, art. 147, ambos do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, para cumprimento no regime fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa busca a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, alegando a legítima defesa do réu. Subsidiariamente, requer que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
,
opinando pelo conhecimento e
im
provimento do recurso
.

N
arra,
em síntese,
a denúncia,
que
no dia
15/04/2021, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua filha, Emily de Oliveira Gomes, e ameaçou causar mal injusto e grave contra ela
.

Pois bem.

O recorrente pugna pela absolvição do crime de Lesão Corporal, com base na tese de excludente e ilicitude da legítima defesa.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls. 06/07 e pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fl. 20 e fl. 94, todos dos autos originários.

No tocante a autoria,
ao ser i
nterrogado
em juízo
,

o
réu

afirmou que n
o dia dos fatos, a sua filha queria sair e o interrogando não deixou, e que teria se iniciado uma discussão
.
Afirmou ainda que ão teria agredido a vítima.

Entretanto, a

vítima,
em seu depoimento prestado na esfera policial
,

r
elatou
que:

“
(...)
que afirma que o pai usa cocaína e álcool, que ele não tem arma de fogo; que afirma que o relacionamento da família é conturbado, tendo em vista o uso de álcool e drogas por parte de Welington; que sempre que ele bebe e usa drogas, o pai fica violento e agressivo; que as agressões verbais são constantes; que na data de hoje, afirma que por volta das 1 7h, Wellington chegou em casa 'já bem alterado' que a declarante e a madrasta não deixaram que ele adentrasse ao imóvel, pois estava "louco' que então Wellington ficou muito nervoso e passou a xingar a declarante de "desgraça e piranha" e passou a proferir ameaças, dizendo que "quebraria todos os dentes da declarante"; que então, para evitar mais conflitos, a declarante resolveu abrir a porta, que assim que entrou em casa, Wellington agarrou a declarante pelo pescoço, lesionando-a; que a madrasta então defendeu a declarante, dando uma vassourada em Wellington (...) que deseja representar pelas ameaças e injúrias.
(...)”.

Verifica-se que em juízo, a ofendida confirmou
as agressões
sofridas e as ameaças proferidas pelo réu
.

Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, é de grande relevância para a elucidação dos fatos. Neste sentido, destaco
o seguinte julgado, "in verbis":

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). 9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)”.

C
orroborando com
a versão apresentada pela vítima, a informante Elzilene Rocha de Oliveira, companheira do acusado, destacou que:

“
(...)que por volta das 1 7h, Wellington chegou já bastante alterado; que Emilly e a declarante trancaram a porta para ele não entrar; que então, o companheiro ficou muito nervoso e passou a xingar Emilly de piranha, desgraça e dizer que "quebraria os dentes" da filha; que passados alguns minutos, permitiram a entrada de Wellington na casa; que ao adentrar, ele agarrou Emilly pelo pescoço; que a declarante, para defender a enteada, desferiu uma vassourada no companheiro, que largou a filha. (...)”.

C
omo se vê, as declarações d
a vítima
estão coerentes e harmônicas com as demais evidências colhidas no caderno processual,
mormente com
o L
audo de Lesões Corporais
, onde se evidencia a ofensa a
sua
integridade física
.

Com efeito, p
ela simples
verificação dos fatos
, fica
clara
a impossibilidade
do acolhimento
da tese de legítima defesa, e
is que demonstrado que a vítima não causou ao Apelante injusta agressão que pudesse justificar a lesão sofrida
.

Portanto, provada
s
a
materialidade e a
autoria delitiva d
o delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal
, a condenação deve ser mantida.

No

que se refere
à pena
-
base
aplicada a
o
apelante,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

Registro, que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos

parâmetros

legais ou

de flagrante

desproporcionalidade. 2
.
(...).

4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões,

não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos

princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando
a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante
,
constato
que não merece qualquer alteração, tendo em vista que
este
seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59
e 68
, do Código Penal, estando a
s

reprimendas bases
imposta
s
em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrent
e,
vez que
ostenta
m
em seu desfavor
0
4
(
q
uatro
)
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

V
ale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo;
ou 1/6 sobre a pena mínima
. (STJ.
AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

Assim
, a p
ena-
base
aplicada
na sentença
em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, para o crime de Lesão Corporal, e, 03
(
três
)
meses

de
detenção, para o crime de Ameaça,

está em
consonância com a jurisprudência pátria.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
todos
os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000938-11.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON CARLOS FONSECA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
1
29, §
9
º

E ART. 147
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
N/F DA LEI Nº11.340/2006 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE –
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, NÃO COMPROVAÇÃO –

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP -

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PR
OVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do crime
de Lesão Corporal
a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição.
2
- F
ica
clara
a impossibilidade
do acolhimento
da tese de legítima defesa, e
is que demonstrado que a vítima não causou ao Apelante injusta agressão que pudesse justificar a lesão sofrida
.

3
-
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base d
o
recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a
sua
redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista
a existência de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
.

4
-

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.